Tribunal: STF
Processo: Rcl 88522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lucas Bezerra Ferro, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0116697-62.2021.4.03.6301, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 865.645 RG/SP (Tema 807 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.
 
Argumenta o reclamante:
 
O Reclamante, portador de Neoplasia Maligna do Encéfalo (CID 10 – C71 e C72.9), buscou a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). Durante a instrução, laudos periciais e sociais já indicavam a incapacidade laboral e a vulnerabilidade socioeconômica.
O pedido foi julgado improcedente nas instâncias ordinárias. Interposto Recurso Extraordinário, a Presidência da Turma Recursal negou-lhe seguimento monocraticamente, aplicando o Tema 852 (ARE 865.645-RG), sob o argumento de que a análise dos requisitos do BPC demandaria reexame de provas.
Crucialmente, antes do julgamento do Agravo Interno, o Reclamante protocolou petição intercorrente (anexa), com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, para juntar documentos novos que comprovavam um fato superveniente de extrema gravidade: o agravamento de sua condição de saúde. Os novos laudos e exames atestaram a progressão da lesão tumoral, com aumento de densidade e permeabilidade capilar, o que tornou inevitável a realização de uma 4ª cirurgia cerebral.
Mesmo diante da prova cabal do agravamento da doença, a Autoridade Reclamada, no acórdão que julgou o Agravo Interno, não só manteve a aplicação do Tema 852, como se recusou expressamente a analisar os novos documentos, afirmando que "descabe o debate sobre fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário, conforme a Súmula n. 279 do STF". Com isso, declarou a decisão "irrecorrível", exaurindo as instâncias ordinárias e motivando a presente Reclamação.
[...]
A decisão reclamada aplicou de forma teratológica o Tema 852/807 do STF. A controvérsia do Recurso Extraordinário não é fática, mas sim de direito constitucional, centrada na correta interpretação dos fatos já postos e, principalmente, dos fatos novos supervenientes ignorados pela corte de origem. O erro grosseiro da decisão reclamada é duplo e manifesto:
Primeiro, porque a discussão de fundo nunca foi sobre reexame de provas, mas sobre a constitucionalidade dos critérios jurídicos utilizados para valorar a prova da deficiência e da miserabilidade, que, segundo o Reclamante, violam o art. 203, V, da CF.
Segundo, e mais grave, porque a Autoridade Reclamada se utilizou do Tema 852/807 e da Súmula 279/STF para se esquivar de sua obrigação de analisar um fato novo e superveniente, cuja juntada é expressamente autorizada pelo art. 435, parágrafo único, do CPC. A prova do agravamento da doença e da necessidade de uma 4ª cirurgia não era um pedido de "reexame", mas a demonstração de uma nova realidade que fulminava qualquer dúvida sobre o "impedimento de longo prazo".
Ao se recusar a analisar os novos documentos, a Autoridade Reclamada cometeu erro crasso, pois a Súmula 279/STF veda o reexame de fatos para chegar a uma conclusão diferente, mas não impede a análise de fatos novos e incontroversos para a correta aplicação do direito. A decisão transformou um precedente desta Suprema Corte em um obstáculo à justiça e à verdade material, o que configura a teratologia que autoriza o manejo da Reclamação (documento 1).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
Transcrevo trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) o recurso inominado:
 
O recurso não merece provimento.
Conforme apontado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 852, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia se limita ao âmbito da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 865645 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015, Tema 807 )
Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ademais, deixo de analisar a documentação juntada, pois descabe o debate sobre fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário, conforme a Súmula n. 279 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora (documento 8).
 
Cf. sabido, a autora não possui 65 anos, logo, para concessão do BPC-Loas, necessário analisar sua condição de socioeconômica, por meio de estudo social, bem como da deficiência, do ponto de vista médico.
Confira-se do laudo pericial médico:
[...]
O senhor perito foi bastante firme ao apontar que a parte autora possui uma deficiência, mas que não possui impedimento a longo prazo para fins do próprio sustento.
A respeito de análises outras, diz a Súmula 48 da TNU: “Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.”
No caso concreto, não houve, em primeiro grau de jurisdição, documentação que comprovasse que a parte autora está há dois anos impedida de exercer suas atividades devido à doença, a se atender o requisito do impedimento de longo prazo nos termos do art. 20, § 10, da LOAS.
Importante pontuar, ainda, que os laudos particulares NÃO têm condão de infirmar a perícia judicial, pois esta é feita por profissional de confiança do juízo, imparcial, sob o contraditório. Os atestados trazidos unilateralmente, decorrentes de médicos escolhidos pela parte autora que a atenderam sem o rigor de uma perícia judicial e sem o escopo de análise da capacidade laboral para fins previdenciários, evidentemente, não possuem a mesma força da perícia judicial. 
Mas ainda que, por hipótese, se considerassem preenchidos os requisitos da deficiência e impedimento de longo prazo, quanto às condições pessoais e sociais, as fotos presentes no laudo social, não indicam miserabilidade, em especial o id 288353142 p.3 e 4.
A casa é ampla, e embora humilde, não me pareceu miserável.
Ademais, conforme visto no laudo social (id 288353141, p.4), não houve constatação de despesas extraordinárias, tampouco de superação das receitas reais pelas despesas, o que enfraquece a alegação de miserabilidade.
Além disso, a despesa de internet (ID 288353141, p.4) em 160 reais mensais é pouco condizente com a alegada vida miserável.
Apesar de bem apresentada, a manifestação recursal da parte autora não deve ser acolhida. A renda per capita da parte autora nos termos do laudo social é superior ao parâmetro legal para a concessão do benefício (1/2 salário-mínimo), não se tratando de miserabilidade nos termos legais, conforme premissas da presente decisão. Mas ainda que, por hipótese, fossem acolhidos os argumentos em termos de valores e se chegasse a uma conta matemática diversa, a primazia é da realidade, e por todos os argumentos supramencionados, o autor não possui vida miserável na realidade das coisas em comparação com a realidade brasileira.
Tendo em vista que o art. 203, V, CF, dispõe que o benefício é devido ao idoso ou deficiente que não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, não cabe a concessão do benefício à parte autora.
Em síntese e arremate, a parte autora NÃO faz jus ao BPC-LOAS (documento 9 pp. 22-25).
  
A tese fixada no julgamento do Tema 807 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
 
A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
 
Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 865.645 RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.
 
Outrossim, reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.
 
Vejam-se os seguintes julgados:
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 65.305 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 27 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de aderência estrita e de teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento do RE 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado. 4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. 5. O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.064 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO PELA AUTORIDADE RECLAMADA DO TEMA N. 807 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 75.498 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025).
 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
  
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator